Tribunal: TJBA
Processo: 8057411-73.2025.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n.
8057411-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
GABRIELA CABRAL SANTOS

REQUERIDO: TAINARA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA.

Advogado(s)
:
SAULO COSTA DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATUAL. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação, em ação de busca e apreensão, ao fundamento de inexistência de comprovação da constituição válida em mora da parte devedora. A decisão considerou que a notificação foi enviada a endereço diverso do constante no contrato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há comprovação válida da mora da parte devedora para fins de ajuizamento de ação de busca e apreensão, diante do envio de notificação a endereço diferente do contratual, e se há elementos que justifiquem a concessão de efeito suspensivo à apelação.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ (Tema 1.132) exige, para configuração da mora, o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento.

4. No caso concreto, a notificação foi enviada a endereço distinto do contratualmente pactuado, inviabilizando o reconhecimento da mora válida e afastando a incidência da tese repetitiva do STJ.

5. Não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso nem o risco de dano grave ou de difícil reparação, inviabilizando a concessão de efeito suspensivo nos termos do art. 1.012, § 4.º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: “1. Para a comprovação da mora, é indispensável o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, nos termos do Tema 1.132 do STJ. 2. A ausência de envio ao endereço contratual invalida a constituição em mora e impede a concessão de efeito suspensivo à apelação.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.012, § 4º, e 1.014; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º e art. 3º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2524345/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.08.2024; TJ-BA, Apelação 8061035-35.2022.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 19.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno
n.º
8057411-73.2025.8.05.0000
, e
m que figura como Agravante

Cooperativa de Crédito dos Médicos e Demais Profissionais da Saúde de Vitória da Conquista

e Agravado

Tainara Rodrigues Serviços Médicos Ltda
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, 17 de
março
de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22